Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-59.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO DA DEMANDANTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ICMS. RENÚNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Dispõe o art. 3o da Lei paulista 17.843/2023 (de 7-11) que o ingresso no programa de parcelamento implica o reconhecimento dos débitos tributários, obrigando o executado a «peticionar nos processos judiciais que tenham por objeto as dívidas envolvidas na

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO DA DEMANDANTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ICMS. RENÚNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Dispõe o art. 3o da Lei paulista 17.843/2023 (de 7-11) que o ingresso no programa de parcelamento implica o reconhecimento dos débitos tributários, obrigando o executado a «peticionar nos processos judiciais que tenham por objeto as dívidas envolvidas na transação, inclusive em fase recursal, para noticiar a celebração do ajuste, informando expressamente que arcará com o pagamento da verba honorária devida a seus patronos e com as custas incidentes sobre a cobrança».

- Em observância da norma do art. 90 do Código processual, não há como afastar a condenação da embargante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

- No que tange com o valor da verba honorária, o eg. STJ, no julgamento do REsp 1.520.710, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: «a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973».

– Admitida a cumulação dos honorários sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos de devedor, arbitra-se essa verba nos percentuais mínimos previstos nos incisos I e II do § 3o do art. 85 do Código de processo civil.

Provimento da apelação.